Tribunal: STF
Processo: ADC 100
Classe: ADC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Ação declaratória de constitucionalidade (ADC). Lei de Falências e Recuperações (art. 50, § 3º). Responsabilização de terceiros (credor, investidor ou novo administrador) por dívidas da massa falida.



I. Caso em exame



1. A requerente aponta a existência de controvérsia judicial relevante quanto à constitucionalidade do art. 50, § 3º, da Lei de Falências, devido à multiplicidade de decisões que imputam aos investidores, credores ou novos administradores a responsabilidade por passivos anteriores à sua entrada na empresa em recuperação.



II. Questão em discussão



2. Busca-se afirmar a validade constitucional do art. 50, § 3º, da Lei de Falências, de modo a evitar a responsabilização indevida de terceiros por passivos anteriores à sua entrada na empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, em especial quando não há indício de fraude ou de abuso da personalidade jurídica.



III. Providência



3. Adoção do rito abreviado (Lei nº 9.868/99, art. 12).



    Decisão



    Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital – ABVCAP com o objetivo de confirmar a validade constitucional do § 3º do art. 50 da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020.



    Transcrevo o teor do dispositivo impugnado:



    “Art. 50. (...)



    .......................................................................................................



    § 3º Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)” 



    A requerente aponta a existência de controvérsia judicial relevante, evidenciada por diversas decisões — notadamente na Justiça do Trabalho — que vêm afastando a aplicação do art. 50, § 3º, da Lei de Recuperações e Falências, de forma expressa ou por vias oblíquas. Alega que, em tais casos, tem-se imputado a investidores, credores ou novos administradores a responsabilidade por passivos anteriores à sua entrada na empresa em recuperação, desconsiderando-se a regra legal segundo a qual tal responsabilização somente é admissível diante de fraude ou abuso da personalidade jurídica.



    Afirma estar caracterizado cenário de insegurança jurídica e negativa de vigência da legislação federal, mostrando-se necessário afirmar a constitucionalidade do art. 50, § 3°, da Lei nº 11.101/2005, de modo a lhe conferir interpretação uniforme e obrigatória perante todos os órgãos do Judiciário. Os objetivos desta ação declaratória foram assim sintetizados:



    (i) corroborar a constitucionalidade do art. 50, § 3°, da LRF e sua compatibilidade com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da livre iniciativa e da liberdade econômica;



    (ii) impedir interpretações divergentes que comprometam a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas no âmbito da recuperação de empresas, judicial e extrajudicial; e



    (iii) evitar a responsabilização indevida de veículos de investimento, prestadores de serviço qualificados, investidores, credores ou novos administradores por passivos anteriores à sua entrada na empresa em recuperação judicial e extrajudicial, em especial - mas não apenas - quando não há indício de fraude ou de abuso da personalidade jurídica.



    De outro lado, sustenta a ABVCAP a existência de prevenção em favor do Ministro Gilmar Mendes, em razão do julgamento da ADI 3.424 e da ADPF 312, que versaram sobre a constitucionalidade de normas relacionadas ao regime de créditos sujeitos ao processo de recuperação judicial (Lei nº 4.728/65, art. 75, § 3º; e Lei de Recuperações e Falências, art. 86, II).



    Observo, entretanto, que as ações indicadas como parâmetro de prevenção (ADI 3.424 e ADPF 312) tratavam da ordem de preferência para pagamento de créditos trabalhistas em hipóteses de falência, ao passo que a presente demanda discute a responsabilidade de terceiros — credores, investidores e novos administradores — pelas dívidas da empresa falida (Lei de Recuperações e Falências, art. 50, § 3º). 



    Diante da evidente desconexão entre os objetos, a autora acaba por defender uma aplicação da regra de prevenção “mais finalística do que literal”, fundada na existência de suposto “grau de afinidade” e em alegado “risco de prolação de decisões contraditórias”.



    No caso, há completa divergência de objetos, sendo que o único “grau de afinidade” existente reside no fato de as normas impugnadas, aqui e acolá, estarem previstas no mesmo diploma legislativo (Lei de Recuperações e Falências). Tal circunstância não configura coincidência total ou parcial de objeto (RISTF, art. 77-B), nem é apta a gerar risco de decisões contraditórias (CPC, art. 55, § 3º), até porque, nesta Corte, apenas o Plenário detém competência para o julgamento do mérito das ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    Por tais razões, rejeito a alegação de prevenção.



    Ante a relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adoto o rito sumário (Lei nº 9.868/99, art. 12). 



    Em consequência:



    (a) solicitem-se informações aos Senhores Presidente da República, Presidente do Congresso Nacional e Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 10 (dez) dias; e



    (b) em seguida, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente